Tribunal: TJES
Processo: 5002752-22.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002752-22.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: RENATO COUTINHO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
apelação cível
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
MATÉRIA EXPRESSAMENTE PREQUESTIONADA –

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Não há vício a ser suprido no julgado embargado, que não apenas consignou sua tese recursal, como a rejeitou de forma clara e coerente, utilizando fundamentação suficiente para tanto, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3. A matéria infraconstitucional foi expressamente prequestionada, com destaque de que
“
é

incabível falar em honorários advocatícios sucumbenciais,
porque
à míngua de citação
do executado
, inexiste parte vencida na lide,
em distinção ao disciplinado no art. 85 do CPC
,
razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença recorrida”.

4. Além disso, o julgado embargado registrou que,
“
no julgamento do
AgInt no REsp nº 1927753 / PE (DJe 01/07/2021)
,

assim como do
REsp nº
1.931.060
(DJe de 23/9/2021), apesar de reconhecido o cabimento de honorários advocatícios em casos
que tais, não fo
ram considerada s a s particularidade s do
presente caso,
em
que,
além do retorno frustrado do AR de citação e inércia da municipalidade em diligenciar o endereço do executado”
(...)
“
o
compromisso de pagamento
do débito na esfera administrativa já contemplou o pagamento de honorários advocatícios,
(...)
de modo que a condenação em honorários sucumbenciais, neste caso, representaria verdadeiro bis in idem, que é vedado”.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
contra o r. acórdão do evento 4217420, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença que, diante do pagamento do débito exequendo antes da citação, extinguiu a execução fiscal com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil – CPC, e deixou de condenar o executado/embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

O embargante aduz que, em seu apelo, defendeu a violação do disposto nos artigos 85,
caput
e §§ 1º e 2º, e 10, c/c artigo 90, todos do CPC, bem como a ofensa ao que foi decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.931.060/PE, o que não foi enfrentado pelo julgado embargado, razão pela qual busca o prequestionamento.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, em que pese a irresignação do embargante, não há vício a ser suprido no julgado embargado, que não apenas consignou sua tese recursal, como a rejeitou de forma clara e coerente, utilizando fundamentação suficiente para tanto, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Foi assentado no voto condutor do julgado embargado que a municipalidade ficou inerte quanto ao resultado infrutífero da tentativa de citação do executado, deixando de diligenciar o endereço para a sua realização, sendo que o pagamento administrativo ocorreu antes de triangularizada a relação processual, após o qual a própria municipalidade pleiteou a extinção do feito, de modo que não se cogita em condenação do executado no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O julgado colacionou remansosa jurisprudência desta Egrégia Corte, e de outros tribunais, no sentido de afastar o cabimento dos honorários em casos que tais, diante da ausência de citação

A matéria infraconstitucional foi expressamente prequestionada, com destaque de que
“
é

incabível falar em honorários advocatícios sucumbenciais,
porque
à míngua de citação
do executado
,
inexiste parte vencida na lide
,
em distinção ao disciplinado no art. 85 do CPC
,
razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença recorrida”.

Além disso, o julgado embargado registrou que,
“
no julgamento do
AgInt no REsp nº 1927753 / PE (DJe 01/07/2021)
,

assim como do
REsp nº
1.931.060
(DJe de 23/9/2021), apesar de reconhecido o cabimento de honorários advocatícios em casos
que tais, não fo
ram considerada s a s particularidade s do
presente caso,
em
que,
além do retorno frustrado do AR de citação e inércia da municipalidade em diligenciar o endereço do executado”
(...)
“
o
compromisso de pagamento
do débito na esfera administrativa já contemplou o pagamento de honorários advocatícios,
(...)
de modo que a condenação em honorários sucumbenciais, neste caso, representaria verdadeiro bis in idem, que é vedado”.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

COMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria